Tribunal: TJSP
Processo: 2134242-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Garantia. Carta de fiança não emitida por instituição financeira. Rejeição pelo credor. Dúvidas acerca da idoneidade da empresa garantidora. Recusa legítima. Decisão reformada. Recurso provido.